Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
I - O autor provou que a atividade de motorista por ele exercida por mais de sete anos corresponde à atribuição de cargo diverso da Administração Pública, cuja remuneração é superior, portanto, configurado o desvio de função.
II - A prévia aprovação em concurso público é requisito para a investidura em cargo público, de acordo com o art. 37, inc. II, da CF, o que impede a Administração Pública de promover o desvio de função. No entanto, a Administração, ao designar servidor para exercer função diversa do seu cargo, cuja remuneração é superior, não pode, com a alegação de comportamento contraditório, se eximir de arcar com a devida contraprestação do cargo exercido, sob pena de violação ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.
Reformada a r. sentença para julgar procedente o pedido condenatório quanto à percepção das diferenças remuneratórias e demais consectários.
III - Apelação provida.